Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004469-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS BRANCA DE NEVE LTDA - ME - CNPJ: 04.227.700/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE WINTER - CPF: 328.970.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ANTONIO HEINZ WINTER - CPF: 143.378.511-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1004469-26.2022.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Antônio Heinz Winter

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1004469-26.2022.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Antônio Heinz Winter

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Antônio Heinz Winter em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1004469-26.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório
, uma vez que
ficou evidenciado nos autos que o valor constritado se refere a honorários profissionais de contador, sendo impenhorável, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1004469-26.2022.8.11.0000 – Sinop

Embargante:
Antônio Heinz Winter

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do exequente, ora agravado, consoante bem anotado pela d. magistrada, está no fato de que “consta do extrato bancário, referente ao mês de agosto de 2021, vários lançamentos de transferências bancárias, não se podendo afirmar que decorrem de pagamento de honorários profissionais, posto que os recibos apresentados para comprovar as referidas transferências foram emitidos por pessoa jurídica” (id. 79041678 – pág. 116 – autos de origem).

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do exequente, ora agravado, tendo em vista que poderá não mais reaver a referida quantia depositada.

Por outro lado, quanto a alegação do agravante de que a quantia bloqueada é proveniente de honorários profissionais, na condição de contador, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC,
o certo é que o extrato de sua conta bancária denota a existência de saldo superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), chegando a mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em algumas datas (id. 79041678 – pág. 39/47 – autos de origem), não sendo razoável crer que se trata de conta exclusiva para recebimento de aposentadoria e de honorários profissionais, até porque os documentos de id. 79041678 – pág. 52/75 – autos de origem, foram produzidos de forma unilateral, tratando-se de meros recibos.

Não obstante, o §2º, do art. 833, do CPC, é claro ao dispor que “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529”, restando evidente que o caso em voga se enquadraria na referida exceção à regra de impenhorabilidade invocada pelo recorrente.

Assim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários/honorários profissionais, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família
, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei)

Destarte, não tendo o agravante demonstrado que o valor bloqueado irá a macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral.

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso
.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

[...]
”
(id. 127357178 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão quanto a alegação de que ficou evidenciado nos autos que o valor constritado se refere a honorários profissionais de contador, sendo impenhorável, pois, conforme esposado na fundamentação do
decisum
colegiado, o certo é que o extrato da conta bancária do embargante denota a existência de saldo superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), chegando a mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em algumas datas (id. 79041678 – pág. 39/47 – autos de origem), não sendo razoável crer que se trata de conta exclusiva para recebimento de aposentadoria e de honorários profissionais, até porque os documentos de id. 79041678 – pág. 52/75 – autos de origem, foram produzidos de forma unilateral, tratando-se de meros recibos.

Não obstante, reafirmo que o recorrente não demonstrou que o valor bloqueado irá a macular a sua dignidade e de sua família, devendo ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, conforme entendimento do c. STJ.

Por conseguinte, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus do qual o embargante não se desincumbiu, repiso.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022